Tribunal: STF
Processo: RE 1340450
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CPC/2015. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”. 2. Fixada pela instância ordinária, majora-se a verba honorária em 10% (dez por cento), respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para majorar os honorários advocatícios.
    Vistos etc.
    1. Marcelo Inocêncio Faria opõe embargos de declaração da decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao extraordinário em epígrafe. Defende omisso o julgado, à míngua da majoração dos honorários advocatícios.
    2. Intimado, o Município de Tomazina apresentou contraminuta.
    3. Recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.
    3. Preconiza o § 11 do art. 85 do CPC que o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (destaquei)
    4. Na hipótese, anteriormente fixada a verba honorária (edoc. 16, fl. 3), expressamente requerida a sua majoração (edoc. 26, fl. 7), bem como ausente benefício da gratuidade da Justiça, de rigor acolher os declaratórios para, sanando o omissão, majorar em 10% (dez por cento) os honorários, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    5. Embargos de declaração acolhidos tão somente para, sanando a omissão, majorar a verba honorária.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021
Ministra Rosa Weber
Relatora